Tribunal: CARF
Processo: 16327.721021/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721021/2014-23
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.136 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BANCO CITIBANK S. A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA
DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 133, DO
RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele
expressamente desiste, importando a perda de seu objeto.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
LIMITE
LEGAL.
NÃO
INCIDÊNCIA.

O fato de a PLR ser paga em montante superior ao salário anual do empregado
não deve servir de fundamento, isoladamente, para a manutenção do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria PLR - Pagamentos
em montante superior ao salário anual do ano calendário 2010, e no mérito, negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Mario Hermes Soares Campos. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte em
razão de sua desistência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721021/2014-23
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira,
Regis
Xavier
Holanda
(Presidente
em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias devidas pela empresa, aí incluído o GIL/RAT (debcad 51.032.921-7) e daquelas
devidas a terceiros (debcad 51.032.922-5), incidentes sobre (a) as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de "Participação nos Lucros ou Resultados" em desacordo com a
legislação específica; (b) as remunerações pagas aos contribuintes individuais (diretores e
conselheiros) a propósito de "Participação nos Lucros de Administradores"; e (c) as
remunerações pagas aos segurados empregados a título de Prêmios.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1728/1784.
O lançamento foi impugnado às fls. 1802/1858.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP
julgou-o procedente às fls. 2768/2810.
O autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 2822/2910, contrarrazoado pela
Fazenda Nacional às fls. 2989/3026.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso por meio do acórdão 2401-004.987 às fls. 3027/3070.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 3072/3122, pugnando pela
sua admissão e provimento para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento,
nos termos da decisão de primeira instância.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o contribuinte interpôs Embargos
de Declaração às fls. 972/982, suscitando contradição e omissão no acórdão combatido, mas que
foram rejeitados pelo Presidente da Turma às fls. 1174/1180.
Em 4/12/17 - às fls. 3126/3136 - foi dado seguimento parcial ao recurso da
Fazenda Nacional para que fossem rediscutidas as matérias “PLR - Pagamento com base em
mais de um acordo” e “PLR - Pagamentos em montante superior ao salário anual. Não
houve seguimento quanto à matéria “PLR - Pagamentos a diretores estatutários.”
Cientificado do REsp da União em 15/2/19 (fl.4525), o sujeito passivo apresentou
suas contrarrazões tempestivas em 1/3/19 (fl. 4526) às fls. 4528/4549, propugnado pelo não
conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

Na mesma oportunidade, o contribuinte apresentou seu Recurso Especial às fls.
4553/4572, propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para declarar
improcedente o lançamento.
Na sequência, em 12/6/19 - às fls. 4660/4672 - foi dado seguimento parcial ao
recurso do sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “PLR - Momento das
assinaturas dos acordos”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “Pagamentos efetuados a
título de prêmio”
Inconformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 4680/4689, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF às fls. 4707/4714.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 27/12/19 (processo
movimentado em 27/11/19 – fl.4728), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 4729/4738 em 12/12/19 (fl.4739), propugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator.
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 25/10/17 (processo
movimentado em 25/9/17 – fl.3071) e apresentou seu recurso tempestivamente em 8/11/17 (fl.
3123). Passo, com isso e mais a frente, à analise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
15/2/19 (fl. 4525) e apresentou seu recurso, também tempestivamente, em 1/3/19 (fl. 4551).
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitidos para que fossem
rediscutidas as matérias “PLR - Pagamento com base em mais de um acordo” e “PLR -
Pagamentos em montante superior ao salário anual””, por parte da Fazenda Nacional; e
“PLR - Momento das assinaturas dos acordos”, por parte do sujeito passivo.
O acórdão de recurso voluntário apresentou a seguinte ementa, naquilo que
interessa ao caso:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS COM BASE
EM
MAIS
DE
UM
INSTRUMENTO
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA.
POSSIBILIDADE.
É compatível com a Lei no 10.101, de 2000, a existência de pagamentos de Participação
nos Lucros ou Resultados, relativos ao mesmo período de apuração, com base em
convenção e acordo coletivo, ainda que não prevista a compensação de valores entre os
instrumentos de negociação coletiva.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PRAZO
PARA
ASSINATURA DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DO ACORDO
DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura do
termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o
alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Nada obstante, a prévia
pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática
limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto. A possibilidade de
flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto e, em qualquer
hipótese, o instrumento negocial deve estar assinado com antecedência razoável ao
término do período de apuração a que se referem os lucros ou resultados.
No caso em apreço, os acordos coletivos foram assinados no mês de julho do ano
calendário de apuração, não restando comprovado nos autos o início das negociações
sindicais em momento anterior à assinatura do acordo, atestando o seu alongamento
durante alguns meses, tampouco que os segurados empregados tinham amplo
conhecimento das regras que estavam sendo discutidas, de sorte a já incentivar a
produtividade, o que impõe considerar os instrumentos de negociação em
desconformidade com os preceitos legais relativos à matéria.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS EM
VALORES DESPROPORCIONAIS ENTRE OS EMPREGADOS DA EMPRESA.
PAGAMENTO EM MONTANTE SUPERIOR AO SALÁRIO ANUAL.
A Lei no 10.101, de 2000, não contemplou a necessidade de pagamentos equânimes
entre todos os funcionários da empresa, para fins de gozo do benefício fiscal, tampouco
determinou um valor máximo a ser pago a título de Participação nos Lucros ou
Resultados. O pagamento da participação em valor superior ao salário anual do
trabalhador só ganha relevância, para fins tributários, na hipótese de demonstração pela
fiscalização da sua utilização como substituição ou complementação da remuneração
devida ao segurado empregado, ou quando em desacordo com as próprias regras do
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados..
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No
mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para: a) excluir da base
de cálculo do lançamento os valores referentes à participação nos lucros ou resultados
pagos aos segurados empregados no âmbito das Convenções Coletivas de Trabalho
(2009 a 2012) e do Plano Próprio de 2010; e b) excluir os valores da participação nos
lucros ou resultados a diretores empregados (levantamento "PA"). Vencidas em
primeira votação as conselheiras Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez e Miriam Denise Xavier Lazarini, que davam provimento parcial em menor
extensão, para excluir apenas os valores descritos no item 'a'. Vencido em primeira
votação o conselheiro Francisco Ricardo Gouveia Coutinho, que negava provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex
Friess..
Antes de passarmos aos recursos, impõe-se resumir o caso.
Nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 1.728 a 1.784, constituem fatos geradores
das contribuições lançadas a) remunerações pagas aos segurados empregados a título Prêmios e
de Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo com a legislação específica; (b)
remunerações pagas aos diretores estatutários a propósito de “Participação nos Lucros de
Administradores”.
No acórdão recorrido, foi dado provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento os pagamentos relacionados às rubricas "PLR de Empregados", pagos com base nas
Convenções Coletivas de 2009 a 2012 e no Acordo Coletivo de 2010, bem como os pagamentos
de "PLR dos Administradores".
O Recurso Especial da Fazenda obteve seguimento parcial, admitindo-se a
rediscussão quanto às matérias:
- PLR - Pagamento com base em mais de um acordo; e
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

- PLR - Pagamentos em montante superior ao salário anual.
REsp da Fazenda Nacional
Do conhecimento.
PLR - Pagamento com base em mais de um acordo
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte postula o não conhecimento do apelo,
ao argumento de que a matéria não teria sido tratada no paradigmático – acórdão 9202-005.211.
Passa-se agora a verificar o Recurso Especial no que tange a sua admissibilidade.
Verifica-se que no recorrido entendeu-se que seria compatível com a Lei 10.101,
de 2000, a existência de pagamentos de PLR, relativos ao mesmo período de apuração, com base
em convenção e acordo coletivo. Confira-se do voto condutor:
É de se convir, com apoio na redação transcrita, que o legislador ordinário ao fazer
alusão a planos mantidos espontaneamente pela empresa pretendeu referir-se à
participação oriunda da comissão escolhida entre as partes (inciso I) em contraposição
às obrigações surgidas das convenções ou acordos coletivos de trabalho firmados pelas
partes (inciso II).
Em outros dizeres, a opção pela comissão paritária eleita pelo empregador e seus
empregados, integrada por um representante da categoria sindical, não tem o condão de
inviabilizar a utilização simultânea pelos interessados da via da convenção ou do acordo
coletivo.
Inclusive, nessa situação, o legislador ordinário expressamente admitiu a possibilidade
de compensação entre valores pagos em decorrência de planos espontâneos mantidos
pela empresa, constituindo, no entanto, tal procedimento uma faculdade do empregador,
na medida em que o dispositivo de lei utilizou a expressão "poderão ser compensados".
Ocorre, com a devida vênia, que é distinta a hipótese trazida nos autos.
A despeito da denominação "Planos Próprios", os ajustes não foram objeto de
negociação mediante comissão paritária escolhida pela empresa e seus
empregados. A natureza jurídica dos instrumentos é de acordo coletivo de
trabalho para participação nos resultados, dado que negociados diretamente entre
o sindicato dos empregados e as instituições financeiras (fls. 370/434).
Mesmo assim, não vislumbro obstáculo à coexistência de convenção coletiva e
acordo coletivo para disciplinar o pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados, em face do prescrito na Lei no 10.101, de 2000. (grifei.)
Para comprovar a divergência foi indicado como paradigma o Acórdão 9202-
005.211, do qual a recorrente trouxe o seguinte excerto:
A ausência do sindicato também foi alvo de confirmação pelo voto vencedor do acórdão
recorrido, contudo, interpretou o redator que, em existindo também acordos ou
convenções coletivas simultaneamente, acabaria por suprir tal falta.
Ora, peço vênia, para dizer ser incabível tal interpretação, em especial, quando aplicável
aos presentes autos. Primeiro, assim como já enfrentado no acórdão paradigma Acórdão
no 2401-02.250 de 20/01/2012, inclusive de minha relatoria na Câmara Baixa, não há de
se estender dar interpretação, onde a lei deixa claro as formas de formalização dos
acordos de participação nos lucros.
A lei 10.101 descreve expressamente que a PLR será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante UM dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo. Ou seja, ao contrário do entendimento
do redator do voto vencedor, para estar de acordo com a lei, e portanto
desvinculado do salário, as partes de comum acordo devem escolher apenas um
dos instrumentos.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

Nos termos do art. 2o da Lei 10.101/2000, duas são as possibilidades legais de legitimar
a participação nos lucros e resultados de forma a afastar a sua natureza salarial:
- Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo nosso)
- Convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Dessa forma, os empregados e empregadores de comum acordo poderiam eleger
qualquer dos mecanismos descritos no dispositivo legal para atribuir legitimidade ao
acordo proposto.
Portanto, não está em consonância com a lei, o pagamento baseado em dois
acordos, independente de estarem os dois acordos nos estritos limites da lei (o que
não é o caso dos autos). Dessa forma, simples fato de existirem dois acordos para
pagamento concomitantemente, já implicaria descumprimento da lei o que
autorizaria o lançamento das contribuições. De forma alguma, a existência de um
convalida o outro, posto que a empresa deveria escolher ou a comissão, com
participação de um representante do sindicato, ou um dos instrumentos de
negociação coletiva.
Apenas para rechaçar qualquer argumentação de que a empresa não poderia deixar de
cumprir os termos dos supostos acordos e convenções coletivas, extensível a todos os
empregados da categoria, entendo que é possível atender as duas questões, sem estar em
dissonância com a lei.
Analisando a legislação afeta às negociações coletivas, é de se concluir que não existe
óbice a que uma empresa firme convenção coletiva (que é mais abrangente), e mesmo
tempo acordo com a comissão de empregados com a participação do representante do
sindicato (que é mais específico), contudo são dois instrumentos distintos com rito
próprio de validade, mas não e possível efetuar o pagamento com base nos dois
acordos.
Tanto que, se existirem dois instrumentos normativos vigente ao mesmo tempo, sobre a
mesma matéria, prevalecerá o que for, na sua totalidade, mais favorável ao empregado,
descrito como “teoria do Conglobamento”. (diga-se, não obrigando o empregador a
cumprir os dois instrumentos, desde que abranjam os mesmos institutos). Inclusive para
corroborar dita assertiva, transcrevo o art. 620 da CLT. (grifos da Recorrente)
Com razão a recorrida.
De fato, a matéria apreciada no paradigma, qual seja: “possibilidade de as
Convenções Coletivas superarem os vícios reconhecidamente existentes na negociação e no
acordo entabulado com os empregados” é deveras distinta da aqui questionada, comportando
inclusive distintos dispositivos legais, sendo certo que a menção ao ponto que interessa a
recorrente – é dizer, a temática da concomitância entre planos – só foi levada à discussão como
reforço argumentativo em contraponto à defesa do então lá sujeito passivo. Explico:
Ocorre que lá pretendeu-se suprir a ausência da participação sindical no acordo
proveniente de Comissão Paritária, pela participação própria dos ACT ou CCT. E, para se refutar
tal pretensão, houve-se a necessidade fosse assentada a tese segundo a qual “não está em
consonância com a lei, o pagamento baseado em dois acordos, independente de estarem os
dois acordos nos estritos limites da lei”.
Vale dizer, não há dúvidas, mínimas que sejam, que se aquele colegiado houvesse
analisado o caso sob exame, teria concluído em favor da tese defendida pela Fazenda Nacional.
Diante do exposto, encaminho por não conheço do Recurso Especial da Fazenda
Nacional quanto a essa matéria.
PLR - Pagamentos em montante superior ao salário anual
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

O Contribuinte pede o não conhecimento do apelo da Fazenda Nacional, posto
que não teria atacado todos os fundamentos adotados pelo recorrido para afastar a acusação do
Fisco quanto à irregularidade decorrente da desproporcionalidade entre o salário e a PLR.
Esse argumento do Recorrido não merece acolhida. Verifica-se que na decisão
atacada prevaleceu a interpretação de que os valores de PLR em relação ao salário, por si só, não
devem ser tomados como causa de irregularidade no pagamento, cabendo ao Fisco a
demonstração de que o suposto excesso estaria em desconformidade com o que foi pactuado.
Confira-se:
De fato, os exemplos citados pela recorrente, aliados a outros bem claros nas referidas
planilhas, atestam que o AFRFB cometeu algum erro formal na validação das planilhas
que foram acostadas ao presente processo, ou simplesmente fez análise absolutamente
rasa, simplória e descabida dos dados obtidos na contabilidade da recorrente.
Situação idêntica foi verificada no mencionado Acórdão 2401004.795, onde reproduzo
o seguinte trecho da fundamentação lá acostada:
Nem mesmo de maneira implícita a Lei no 10.101, de 2000, estabeleceu a necessidade
de pagamentos equânimes entre todos os funcionários da empresa, para fins de gozo do
benefício fiscal, tampouco determinou valor máximo a ser pago a título de Participação
nos Lucros ou Resultados.
Haja vista que a Lei no 10.101, de 2000, não instituiu um percentual limitador para a
relação entre participação e salário, o recebimento de valores a título de PLR
superiores ao valor da remuneração só estará em descompasso com a legislação de
regência quando comprovada pela fiscalização a utilização dos pagamentos como
forma de substituição ou complementação da salário do trabalhador.
Para o fim comprovar que as parcelas pagas estão em desacordo com a lei específica,
passando a integrar o salário-de-contribuição, é tarefa da fiscalização certificar que os
próprios instrumentos de negociação foram originalmente formulados em desarmonia
com a legislação de regência, no que tange à metodologia prevista para o cálculo dos
valores devidos aos trabalhadores a título de Participação nos Lucros ou Resultados,
caracterizando pagamentos de natureza remuneratória.
Outra possibilidade para dar relevância tributária à participação em montante
superior ao salário anual do trabalhador, seria o agente fazendário evidenciar que as
quantias pagas aos empregados não guardavam correspondência com os valores
previamente estipulados no Programa de Participação de Lucros ou Resultados,
representando o montante excedente aos limites acordados pelas partes remuneração
submetida à incidência da tributação.
(...)
Ao contrário do raciocínio simplista da autoridade fiscal, a conclusão no sentido da
utilização da participação como substituto ou complemento da remuneração do
empregado não deve estar baseada unicamente no aspecto matemático da relação
participação/salário anual. É necessário comprovar que o pagamento, na forma
efetuada, transformou o valor em parcela salarial.
Em resumo, na minha avaliação o agente lançador priorizou uma análise subjetiva dos
dados obtidos na documentação da empresa e deixou de aprofundar a auditoria fiscal
para efetivamente demonstrar, por meio de linguagem de provas, a existência de
pagamentos camuflados de remuneração, se fosse o caso.
O só fato de existir desproporção entre os pagamentos a título de Participação nos
Lucros ou Resultados para o conjunto de empregados, tendo em conta o comparativo
com o respectivo salário anual, não tem o condão de fazer incidir sobre os valores
pagos as contribuições previdenciárias.
Para fins de incidência da tributação, é vital a fiscalização convencer o julgador
administrativo que os valores estão sendo disponibilizados pela empresa aos
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

segurados empregados a título salarial, razão pela qual possui natureza
remuneratória.
Os idênticos fundamentos lá lançados, aos quais me filiei, se aplicam ao presente caso,
idêntico nas razões de fato e de direito, razão pelas quais aqui os utilizo para afastar a
conclusão fiscal de desnaturar os pagamentos a título de PLR em virtude de
desproporções apuradas em comparação aos salários dos empregados.
(grifei)
Nesse sentido, nota-se que não foram adotados dois fundamentos no recorrido
quanto a essa questão, verifica-se da citação adotada como fundamento do paradigma que
prevaleceu o entendimento de que não se pode considerar pagamentos de PLR irregular apenas
com base na desproporção entre esse e o salário do trabalhador.
Afirma-se ainda não haver similitude fática entre o recorrido e os paradigmas
indicados, haja vista que nesses a relação PLR/Salário eram bem superiores de que a verificada
na decisão atacada.
Não se deve acatar também esta alegação. A verificação da divergência não reside
na questão fática envolvida, mas na interpretação da norma jurídica. Para esta matéria cabe na
análise quanto à admissibilidade do apelo analisar se a houve divergência na aplicação da lei ou
se os diferentes resultados nos julgamentos decorreram apenas da configuração fática de cada
caso.
No recorrido, conforme visto acima, entendeu-se que somente cabe a acusação de
substituição da remuneração por PLR, caso o Fisco demonstre discrepância entre o valor da PLR
pago e o valor calculado conforme as regras acordadas.
No paradigma 2301-003.731, observa-se que o posicionamento adotado foi em
outra direção, consoante se observa de sua ementa, a seguir destacada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. VALOR SUPERIOR A DOZE
SALÁRIOS MENSAIS. CARÁTER SUBSTITUTIVO DESTE VEDADO PELA
NORMA REGULAMENTADORA.
Os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados que sejam
equivalentes a mais de doze vezes o salário mensal, ou seja, ao salário anual,
assumem a feição de contraprestação pelo trabalho, de remuneração, portanto,
pois o expressivo montante evidencia que o salário foi substituído pelo pagamento
intitulado de Participação nos Lucros ou Resultados. Nesses casos, a parcela, por ter
verdadeira natureza remuneratória e estar em ofensa ao art. 3o da Lei 10.101/2000, deve
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
(...)
A questão que agora enfrentamos diz respeito à existência de um limite ao pagamento
da PLR. Parece-nos que a interpretação do caput do art.
3o da Lei 10.101/2000 esclarece a dúvida.
A norma regulamentadora de tal dispositivo determina que a PLR “não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado”. Ou seja, não pode a verba
paga a título de PLR tomar uma feição de parcela que remunere a prestação do trabalho.
Para tanto, os indícios colhidos na situação fática devem ser cuidadosamente analisados.
O principal indício de que a empresa está usando a PLR como substituição do
salário é a elevada proporção entre PLR e salário. É certo que a lei não estabelece tal
limite, mas essa não é situação inédita no direito tributário. Nossas leis tributárias estão
repletas de conceitos indeterminados que suscitou a atuação do hermeneuta. Como
exemplo, temos a determinação do valor de tributo que torna a exação confiscatória. A
Corte Constitucional brasileira no ADI 551 debateu a respeito da configuração de uma
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

situação de confisco tributário. Naquela ocasião, o Ministro Sepúlveda da Pertence
afirmou que não sabia “a que altura um tributo ou uma multa se torna confiscatório; mas
uma multa de duas vezes o valor do tributo, por mero retardamento da satisfação, ou de
cinco vezes, em caso de sonegação, certamente sei que é confiscatório e
desproporcional”. Em outra ocasião, na ADI 520, o Ministro Celso de Mello reconheceu
que a vedação ao confisco é uma “cláusula aberta veiculadora de um conceito jurídico
indeterminado, mas o excesso de poder estatal na fixação do tributo pode ser verificado
pelo juiz diante do caso concreto”. Nos casos referidos, a Corte Constitucional tratava
de afastar por inconstitucionalidade norma validamente inserida em nosso ordenamento,
o que é vedado para este Tribunal Administrativo. No entanto, o raciocínio utilizado
pelos Ministros pode ser utilizado num caso de aplicação de limite não previsto
expressamente em lei, mas decorrente de interpretação fundada na finalidade da lei,
como é o caso do limite para a PLR. Assim, se não sabemos qual valor torna uma
PLR substitutiva do salário, podemos, in casu, concluir que uma parcela paga a
título de PLR que seja equivalente a mais de doze vezes o salário mensal, ou
equivalente ao salário anual, certamente já assumiu a feição de contraprestação
pelo trabalho, de remuneração, portanto, pois certamente o trabalhador só substituiria
seu salário por valor equivalente ou maior. Nesses casos a parcela, por ter verdadeira
natureza remuneratória e estar em ofensa ao art. 3o da Lei 10.101/2000, deve
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. (grifei)
Como se vê, o paradigma, diferentemente do recorrido adota o entendimento de
que apenas a verificação da desproporcionalidade entre a PLR e salário representa afronta às
normas de regência não havendo necessidade do Fisco de demonstrar que os pagamentos tenham
se dado em desconformidade com o acordado entre empresa e empregados.
De se concluir, então, que o paradigma indicado é hábil a comprovar a
divergência para essa matéria.
Todavia, conforme se observa de fls. 202 e ss, os valores expressivos, tidos por
desproporcionais pelo Fisco, estão relacionados aos acordos de Plano Próprio de 2010, 2011 e
2012;
Nesse sentido, tendo em vista que a tributação dos valores atinentes aos planos de
2011 e 2012 restou mantida pela decisão recorrida e, com a desistência do REsp do sujeito
passivo, agora de forma definitiva, tenho que o apelo em análise, por questão de utilidade, deve
restringir-se ao Plano Próprio de 2010.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional admitindo-se o seguimento dessa matéria em relação à PLR de Plano Próprio de 2010.
Passemos a apreciação do mérito do apelo.
PLR - Pagamentos em montante superior ao salário anual
Segundo a acusação fiscal, não se compatibiliza com a norma de regência uma
distribuição de forma tão desigual entre os empregados ou a distribuição de valores tão
significativos, se comparados com o salário normal dos trabalhadores. Segundo o Fisco, a PLR
não admite critérios subjetivos de distribuição, haja vista que visa o incentivo da produtividade e
não premiar determinados colaboradores em detrimento de outros, a não ser por critérios
objetivos de aferição.
O Colegiado recorrido entendeu que a Lei 10.101 não estabelece qualquer limite
entre a PLR e a remuneração normal do trabalhador, além de que o Fisco não teria demonstrado
que o valor teria sido distribuído em desconformidade com as regras pactuadas.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

Na análise dessa matéria, vamos nos valer do que dispõe o “caput” do art. 30 da
Lei 10.101:
Art. 3.0 A participação de que trata o art. 2.0 não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Faço registrar, de plano, que não comungo do entendimento segundo o qual
referido dispositivo veicularia norma de cunho meramente declaratório. Ao revés, vejo-o como
verdadeiro comando que deve ser observado pelo instituidor dos planos de PLR que pretende
distribuir fora do campo de incidência da exação.
Não obstante, é bem verdade que a lei não estipula um limite máximo, em termos
absolutos ou relativos, para o pagamento da PLR. E tal fato é inclusive reconhecido pela
Administração Tributária por meio da Nota Cosit no 89/2012, que assim fez constar nos
parágrafos a diante colacionados e por mim destacados:
29. A título de exemplo, casos julgados no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais dão conta de alguns bancários recebendo PLR cujo montante supera seu salário
anual. O que chama a atenção, neste caso, é o fato de que estes trabalhadores, quando
afastados do trabalho por doença ou aposentadoria, receberão benefício previdenciário
em valores inferiores à metade dos rendimentos que recebiam na ativa.
30. Não deixa de ser louvável a iniciativa do empregador conferir aos seus empregados
participação nos lucro ou resultado da empresa, mas esta medida não pode voltar-se
contra o interesse dos trabalhadores.
31. Diante desta realidade, sugere-se seja estudada uma proposta de lei limitando a PLR
a um percentual máximo em relação ao salário, apenas para efeito de não incidência de
contribuição previdenciária, com a finalidade de evitar graves prejuízos aos direitos
previdenciários dos empregados e aos recursos para o RGPS.
32. No caso, a PLR continuaria não tendo natureza remuneratória para efeitos
trabalhistas, como por exemplo, não se incorporar ao salário para efeito de proteção
quanto à sua irredutibilidade, um dos pontos que mais estimula a empresa a conceder a
PLR.
Nesse contexto, tenho que qualquer consideração acerca da vultosidade dos
valores distribuídos quando comparados aos salários pagos aos respectivos empregados deve ser
tecida no intuito de corroborar uma outra irregularidade apontada, como se deu originalmente no
caso dos autos, e não de forma isolada a justificar a tributação da verba.
Dito de outra forma, a temática da desproporcionalidade dos pagamentos deve
constar dos relatórios fiscais como mais um elemento de convencimento do julgador de que os
valores estão sendo distribuídos em substituição ou complementação da remuneração, valendo-se
apenas e tão somente das vestes de uma PLR a que alude a alínea “j” do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91, a exemplo, dentre outros, dos acordos firmados anteriormente ao período a que se
referem os lucros ou resultados a serem distribuídos, dos pagamentos que não observaram a
periodicidade legal, dos acordos eivados de vício na representação sindical, dos pagamentos
calcados em mais de um instrumento, quando não há compensação entre eles nos casos
admitidos na lei.
Do racional acima, penso que a chancela a essa pretensa irregularidade, nesta
instância especial, estará condicionada à manutenção, até aqui, de uma outra irregularidade
apontada no mesmo REsp, sem o que, o plano deve ser considerado hígido.
Com efeito, considerando que a matéria “PLR - Pagamento com base em mais
de um acordo” não foi conhecida por este colegiado, esvaziando, assim sendo, o apelo da
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

União, tenho que a negativa de provimento do recurso quanto a esta matéria remanescente é
medida que se impõe.
Nego provimento ao recurso no tocante a esta matéria.
REsp do sujeito passivo:
Como já relatado, o apelo do sujeito passivo foi admitido para que fosse
rediscutida a matéria “PLR - Momento das assinaturas dos acordos”.
Não obstante, por meio do petitório de fl.4745, anexado aos autos em 22/2/24, o
então recorrente desistiu de seu recurso nos seguintes termos:
... vem, respeitosamente, por razões exclusivamente gerenciais, desistir de seu
recurso especial, ressalvando o seu direito de discutir perante o Poder Judiciário
eventuais créditos tributários que remanesçam após o encerramento do presente
processo administrativo.
Destarte, à luz do que dispõe o § 3o do artigo 133 do RICARF1, forçoso
reconhecer a renúncia do autuado ao direito sobre o qual se fundou seu recurso, ocasionando, por
assim ser, sua perda de objeto.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso da Fazenda
Nacional, apenas em relação à matéria “PLR - Pagamentos em montante superior ao salário
anual” do ano calendário 2010, e no mérito NEGAR-LHE provimento e NÃO CONHECER o do
sujeito passivo em razão de sua desistência.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação. § 1o A desistência
será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem recurso da Fazenda Nacional
pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de sua alçada,
sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso da Fazenda Nacional
pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência de eventuais decisões
favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.

Fl. 4759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.136 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721021/2014-23

Fl. 4760
DF CARF MF
Original